Tribunal: TJMT
Processo: 1009472-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INSTRUMENTO No 1009472-93.2021.8.11.0000
RECORRENTES: CELITO MENEGAT E OUTROS
RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A E OUTRO
Vistos.
Certifique-se se houve o recolhimento da multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, imposta pela Câmara de origem por ocasião do julgamento do Agravo Interno, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do CPC. (Id. 104774486).
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça